Tribunal: TJDFT
Processo: 0005133-46.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0005133-46.2017.8.07.0005 AGRAVANTE: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME AGRAVADO: ROMERO CANDIDO DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIREL, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Assevera que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais, e não adentrar no mérito. Alega cerceamento de defesa, além de repisar os argumentos lançados no apelo especial. Sustenta, ainda, que seu recurso não trata de reanálise de provas, aduzindo, também, a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026